Tribunal: TJDFT
Processo: 0722634-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes.
2. A realização de um acordo extrajudicial antes da citação não implica em perda do interesse de agir. Ainda que a transação seja celebrada extrajudicialmente, é possível sua homologação para obtenção de um título executivo judicial e formação de coisa julgada material. 2.1. Apresentado o acordo extrajudicial, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado, com a consequente suspensão do feito até o integral cumprimento da avença. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.